Tribunal: TCU
Processo: 043.375/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 226/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.375/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Karla Roberta Revert Mota (XXX.207.026-XX); Nelson José da Cunha Junior (XXX.092.712-XX); Paulo Alexandre Sposito (XXX.036.078-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.771.638-XX); Reidson dos Santos Silva (XXX.929.025-XX); Robison Luís Ravanhani (XXX.364.968-XX); Suelemmar Trajano de Oliveira (XXX.651.902-XX); Vanderson de Souza Barros (XXX.595.551-XX); Vannucci Risomar dos Santos (XXX.637.431-XX); Verônica da Silva Ferreira Pires (XXX.694.677-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.